Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710118-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: CYNTIA APARECIDA REZENDE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da agravada. O agravante afirma que o art. 835 do Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de penhora e defende que a utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) visa garantir o respeito à ordem estabelecida, além de tornar a demanda mais célere. Alega que a execução se faz em interesse do credor e que a pesquisa requerida constitui tecnologia mais moderna para localização de ativos financeiros e com maiores chances de garantir a satisfação do crédito. Explica que a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da agravada possui caráter pedagógico e não ofende o direito de ir e vir. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da agravada. Preparo regular (id 44832256). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia está relacionada à possibilidade de reiteração da realização de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27.8.2019, DJe 11.9.2019) O agravante justificou que a renovação do requerimento visa garantir o recebimento de eventuais valores a serem restituído referente ao Imposto de Renda da Executada no ano de 2023, o que não é suficiente para que seja deferido o requerimento de reiteração da pesquisa. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2020, publicado no PJe: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia está relacionada à possibilidade de determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da agravada com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. A leitura do dispositivo revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos que possam fazer valer suas próprias decisões. Em que pese os entendimentos em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. A suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da agravada, a princípio, não é útil à real satisfação do crédito do agravante e, consequentemente, afigura-se como medida desproporcional. Confira-se entendimentos deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine 'todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia'", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1645604, 07383120320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2022, publicado no PJe: 15.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALÁRIO. TRANSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIORMENTE APRECIADO. PEDIDO INADMITIDO. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE. (art. 139, IV c/c art. 8o, AMBOS DO CPC. AGRAVO PARCIALEMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. Conquanto o art. 139 do Código de Processo Civil possibilite a adoção de medidas coercitivas atípicas com o desiderato de impulsionar a quitação do débito pelo devedor, o art. 8o do mesmo diploma normativo destaca que o magistrado deve estar orientado pela proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. 2. In casu, não há indícios de que a manutenção da constrição teria o potencial de fazer cessar a discussão instaurada na origem, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se despicienda aos fins para os quais foi instituída na legislação de regência, em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sem embargo, não há indicativos de que o agravante/devedor tenta ocultar seu patrimônio ou ostentar alto padrão de vida, ignorando o débito em debate, a arrefecer a possibilidade de manutenção dos bloqueios em comento. Precedentes desta Corte. 3. No mais, tendo sido perfectibilizada a penhora de percentual do salário do devedor/agravado (Ac. 1362290), bem assim com o desconhecimento de outros bens penhoráveis, é possível se concluir que, ao menos até o presente momento, a obrigação de pagamento está sendo cumprida dentro dos limites da possibilidade da parte devedora. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1622681, 07207764220228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28.9.2022, publicado no DJE: 11.10.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.